Tribunal: TJDFT
Processo: 0005427-76.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 11,27G DE MACONHA, ALÉM DE DINHEIRO. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E/OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS E DA USUÁRIA. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. TRAFICÊNCIA EM UMA QUADRA ESPORTIVA DE ÁGUAS CLARAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O acervo probatório dos autos não permite acolher as teses absolutória ou desclassificatória do crime de tráfico para o delito do artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, pois as provas carreadas aos autos, em especial os depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais, aliadas ao dinheiro localizado com o apelante, bem como às declarações da usuária, deixam indene de dúvida que o réu vendeu a porção de maconha, restando comprovada a traficância.

2. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado nos autos que a mercancia ilícita foi realizada nas imediações de uma quadra de esportes.

3. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do recorrente nas sanções nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 193 (cento e noventa e três) dias-multa, à razão mínima, substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.